Tribunal: TJMT
Processo: 1004009-42.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004009-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO
–

INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS
NO
PROCESSO

–

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

AO JULGAMENTO DO MÉRITO E A CÉLERE TRAMI
TAÇÃO
-
EXCESSO DE FORMALISMO
–

ART.32, §
3
º,
DA RESOLUÇÃO TJMT/TP Nº
3
,
DE 12 DE ABRIL DE 2018 -
SENTENÇA
CASSADA
–
RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO -

RECURSO PROVIDO
.

O indeferimento da inicial
por ausência de classificação e organização dos documentos anexados no processo

sem
ensejar
prejuízo

ao julgamento do mérito e a
célere tramitação
,
configura excesso de formalismo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
Regressiva de Ressarcimento julgada
extinta
sem resolução do mérito

ante o indeferimento da inicial
.

O apelante alega que
“
distribuiu a presente demanda em 05/02/2024, anexando no momento da distribuição além da Petição Inicial, os documentos de representação (ID 140399874) e os documentos que instruem a LIDE (ID 140399876) tais como a Apólice, o Aviso de Sinistro, Laudos Técnicos, a comprovação de pagamento ao segurado e demais relatórios”.

Acrescenta que
“
i
ntimada sobre o Despacho de ID 141029488 a Autora realizou regular e tempestivamente o pagamento das custas judiciais, comprovando nos Autos (ID 152698468) conforme determinado pelo Juízo”.

Informa que
“
em 07/05/2024 o juízo de primeiro grau proferiu sentença indeferindo a petição Inicial sob argumento de que a não separação e denominação dos documentos anexados à peça inaugural gerariam nulidade”.

Busca a anulação da sentenç
a para o prosseguimento do feito.

Nas Contrarrazões (ID.
223950834
), a apelada pugna pelo não prosseguimento do feito
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra sentença
que julgou o feito extinto sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial.

Alega que
“em 07/05/2024 o juízo de primeiro grau proferiu sentença indeferindo a petição Inicial sob argumento de que a não separação e denominação dos documentos anexados à peça inaugural gerariam nulidade”.

Busca a anulação da sentença para o prosseguimento do feito.

O art. 4º do CPC dispõe
que
“a
s partes têm o direito de obter em prazo
razoável
a solução integral do mérito, inclu
ída a atividade satisfativa
”.

No caso, o
indeferimento da inicial por ausência de classificação e organização dos documentos anexados no processo configura excesso de formalismo
, vez que
vai de encontro com o
princípio
da instrumentalidade das formas e não privilegia a solução integral do mérito
determinada no Código do Processo Civil.

Ademais, nos termos
do art. 32, §
3
º, da Resolução

TJMT/TP Nº 3,
de
12
de

abril

de
2018
o indeferimento da inicial
só ocorrer
a
quando a classificação equivocada dos documentos
dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere tramitação, o que não
é o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO AUTOR - EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO -DECISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA LEGISLAÇÃO
PROCESSUAL - PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo que ofende o direito de acesso à justiça.

(N.U 1012369-08.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024